Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido formulado por COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. e JOSÉ MARCELO COPANSKI, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1001122-82.2022.8.11.0000, tendo como Agravada PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, para imediata concessão de tutela no sentido de, conforme alegado, mitigar os danos irreversíveis que estão sendo ocasionados.
Argumentam que “(...) a situação posta em análise demanda que esse D. Desembargador atente para os fatos que estão ocorrendo contemporaneamente e que demonstram o excesso das medidas concedidas, que redundam na dilapidação do patrimônio dos ora Requerentes, de forma irreversível, em absoluta afronta ao disposto no Art. 300 do CPC”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 1 e 2)
Dizem que “(...) Em que pese estejam as ora Agravantes informando e comprovando a irreversibilidade das medidas concedidas desde a data da sua concessão, até o presente momento se está privilegiando a manutenção das decisões, em que pese tal situação esteja comprovadamente permitindo a frustração da colheita da lavoura que está em campo, cujos prejuízos aumentam a cada dia (nos últimos três dias o grau de avaria da soja passou de 45% para 58%) e, a continuar ausente uma decisão judicial autorizando que os ora Agravantes colham a soja que plantaram, em dois ou três dias todo o trabalho de dois anos de safra (as safras, como é de sabença, são ciclos de dois anos) estará prejudicado”; que “(...) Os prejuízos já são superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) neste momento e, em dois ou três dias ultrapassarão R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), exatamente por conta da inércia da ora Agravada em colher e dar manutenção na soja e no milho já semeado, que está infestado de percevejos, cuja ação na fase de germinação e primeiro crescimento impedem o desenvolvimento da planta e condenam a lavoura”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 2)
Anexam romaneios de soja colhida e apontam prejuízo no mês de fevereiro.
Afirmam que “(...) qualquer produtor rural sabe que avaria maior do que 65 a 70% (que deve estar ocorrendo neste momento), causa a frustração da colheita, ante os custos de colheita e transporte, sendo imperativo que seja concedida ordem autorizando que os ora Agravantes utilizem seus funcionários, máquinas e insumos e realizem a colheita das demais áreas da fazenda, que estão em ponto de colheita e que em dois ou três dias passarão a gerar perdas diárias, culminando em frustração total da safra, como já ocorre no talhão de 145 hectares que vem sendo diariamente mencionado neste feito e nos feitos a ele conexos”; que “(...) Em expressa contrariedade ao que decidiu e determinou esse D. Desembargador na decisão recorrida via agravo interno pelos ora Agravantes, fora expressamente consignado que os maquinários deveriam ser utilizados para garantir o não perecimento da propriedade e dos frutos. (ID. Num. 117664996 - Pág. 4)
Ressaltam que “(...) Com auxílio do Oficial de Justiça da Comarca de Cláudia, retirou, já na noite de 07 de fevereiro de 2022 todos os equipamentos da fazenda e levou para local incerto e não sabido, sendo que tal informação até o presente momento não foi certificada nos autos pelo Meirinho, que acompanhou a diligência (indevida e criminosa remoção das máquinas da fazenda, em expressa contrariedade ao que decidiu esse D. Desembargador), na calada da noite”; que “(...) O caso está tomando proporções incontornáveis e a imediata ação desse D. Desembargador para impedir a consolidação do que é injusto, excessivo e afrontoso à Lei é medida imperativa, para fazer cessar – ao menos mitigar, neste momento – os incomensuráveis danos que estão ocorrendo na Fazenda de propriedade dos ora Agravantes”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 4 e 5)
Defendem que as máquinas deveriam ser utilizadas na propriedade exatamente para evitar o perecimento dos frutos e serem colhidos e plantados, todavia, de forma sorrateira, foram retiradas da área, em ato absolutamente contrário ao que determinou este Tribunal de Justiça.
Mencionam que “(...) antes da prolação de decisão neste feito elastecendo a decisão de piso e determinando o depósito desse maquinário em favor da ora Agravada, os ora Agravantes estavam realizando a pulverização do milho já semeado, cuja infestação de percevejos irá comprometer a produção em até 100%, mas, infelizmente, a prolação da decisão recorrida permitiu que de forma arbitrária, ilegal e obscura, o pulverizador fosse sorrateiramente retirado da Fazenda e a safra de milho de 2022 está em vias de ser integralmente frustrada”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 6)
Alegam que “(...) O caso está causando abalo de incomensurável medida nos ora Agravantes, que semearam a terra, realizaram a manutenção da lavoura e que estão vendo o trabalho de dois anos morrer no campo, por conta de ordens judiciais excessivas, que contemplam a Agravada com bens em quantidade infinitamente maior do que o próprio valor singelo da dívida, num cenário – nem seria preciso relembrar – de invariável nulidade do contrato originário”; que o pulverizador está sendo utilizado pelos ora Agravantes para realizar a manutenção do milho, até que sobreveio a decisão e permitiu que a Agravada retirasse o equipamento da propriedade, sem qualquer fundamento e em ato atentatório à própria dignidade da justiça, eis que para obter a tutela se comprometeu a realizar a manutenção da safra e da propriedade, o que não está ocorrendo.
Dizem que “(...) o Oficial de Justiça esteve na Fazenda e, com base em decisão do Juiz Substituto de Piso, está realizando a remoção forçada dos funcionários dos ora Agravantes que residem na Fazenda, como se faz com animais, sem a concessão de prazo para a desocupação, sem qualquer critério razoável”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 7)
Argumentam que “(...) Está a ocorrer uma sucessão de atos exagerados, que refletem na esfera dos direitos fundamentais dos ora Agravantes e os colocam em situação absolutamente violenta e desmedida, sem qualquer fundamento jurídico, conforme fora robustamente demonstrado neste recurso”; que “(...) São inúmeros os comandos legais que reconhecem a necessidade de que a execução (e aqui são ainda atos preparatórios, frágeis, antecedentes) da forma menos onerosa possível e que preveem que tais atos precisam ser reversíveis, sob pena de não poderem ser concedidos”; que “(...) SE ESTÁ GRILANDO A TOTALIDADE DE UMA FAZENDA DE MAIS DE 1.000 HECTARES, TODA A SUA PRODUÇÃO, SEUS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, por conta de uma dívida de R$ 2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil reais) fundada num contrato verbal de instituição de hipoteca”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 7 e 8)
Dizem que os fatos são graves e que é necessária a intervenção deste Desembargador para mitigar os danos que estão ocorrendo, ao menos para que sejam mitigados os danos: “(...) a) A ora Agravada descumpriu a decisão desse D. Desembargador, inclusive com auxílio do Oficial de Justiça e, ao invés de utilizar os equipamentos a ela concedidos em depósito para manutenção do plantio e colheita da soja, retirou os bens da Fazenda e levou para local incerto e não sabido, até agora não informado nos autos pelo Meirinho; b) A inoperância e inércia da ora Agravada acarretou no prejuízo integral em um talhão de 145 hectares, cuja avaria ultrapassa 60% nesta data, tornando inviável a colheita e indicando um dano irreversível superior a 10.000 sacas de soja, com valor comercial de quase R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); c) Com base na decisão exarada nesta senda, o Juiz de Piso autorizou a retirada dos funcionários dos ora Agravantes do imóvel, sem qualquer critério técnico e de inopino, em indiscutível despejo violento. d) Há cerca de 250 hectares de milho plantado, infestado de percevejos, que necessitam de imediata intervenção para que não sejam integralmente perdidos, em um prejuízo superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). e) Há cerca de 300 a 400 hectares de soja a serem colhidas (em ponto de colheita ou chegando) e, caso não seja imediatamente revista a decisão desse D. Desembargador, terão o mesmo destino do talhão de 145 hectares já perdido.” (ID. Num. 117664996 - Pág. 8 e 9)
Acrescenta que “(...) Não bastasse, por conta de ações ilegais e abusivas engendradas pelo proprietário da ora Agravada, que espalhou pelos Municípios de Cláudia e de União do Sul que os ora Agravantes perderam tudo e que ele seria o novo proprietário da Fazenda São Jorge, há dois dias uma área dos ora Agravantes nos fundos da Fazenda em discussão nesta senda fora invadida e crimes ambientais estão ocorrendo, exatamente por conta da ausência de cuidados e de fiscalização da área (...)”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 9)
Argumentam que “(...) O nefasto reflexo da decisão concedida pela Juíza de piso e ampliada por esse D. Desembargador está condenando os ora Agravantes à falência, impedindo a atividade econômica e antecipando uma sanção, tudo em absurda ofensa ao comando, ao menos, dos seguintes dispositivos legais: Art. 108 do CC, Art. 166, I do Código Civil, Art. 188, I e Art. 927 do CC; Art. 1.428 do CC; Art. 805 do CPC”; e que “(...) Forte nestas razões e com o mais que já fora robustamente comprovado neste recurso, requer seja imediatamente concedida medida mitigando os danos já causados e autorizando a restituição dos equipamentos em favor dos ora Agravantes, bem como seja autorizado que os mesmos possam realizar a colheita da soja remanescente e a manutenção do milho já plantado (pulverização, especialmente), para impedir que os danos já experimentados sejam majorados e importem na falência antecipada dos ora Agravantes”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 10)
Requerem: “(...) seja concedida imediatamente antecipação de tutela para determinar a restituição das máquinas às ora Agravantes (que poderão permanecer constritas) para que possam ser utilizadas na colheita da soja ainda existente e na manutenção da lavoura de milho já semeada (especialmente na pulverização); b) Seja concedida imediatamente ordem para que as ora Agravantes possam permanecer na área e realizem a colheita da soja e a manutenção do milho já semeado, com o depósito em Juízo da lavoura a ser colhida; c) Seja imediatamente determinada a realização de perícia técnica no local, com a nomeação de agrônomo competente, para levantamento dos prejuízos já ocorridos com o atraso na colheita da soja e dos prejuízos que serão causados pelo tardio tratamento do milho plantado”. (ID. Num. 117664996 - Pág. 11)
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente julgo merecer registro que não é a intenção deste Desembargador provocar prejuízos e/ou falência de qualquer das partes litigantes, salientando-se que cabe ao judiciário buscar a pacificação dos conflitos e a aplicação da justiça. Também é importante destacar que em face à decisão proferida por juiz singular, atendendo-se ao disposto no artigo 1.015 do CPC, é possível a interposição de agravo de instrumento.
Feito esse introito, tenho que as alegações de perda das quais se referem os peticionários não se constituem fato imprevisível, nem que tenha sido a parte agravada que tenha, deliberadamente, dado causa, ressaltando-se que a parte Agravante foi retirada recentemente do imóvel. Ademais, nunca foi a intenção deste juízo recursal frustrar plantio e/ou colheita; mas sim proporcionar que o débito fosse garantido.
É incontroverso que este Desembargador Relator posicionou-se pelo sequestro do bem imóvel em questão, e, inclusive mencionou o desvio de carga – mesmo após a decisão já exarada em sede recursal; todavia, sempre houve o objetivo de que o objeto de plantio e colheita não fosse perdido, e foi realmente com esse intuito que a decisão determinou que os maquinários ficassem, assim como a área, com a parte Agravada.
Com esse intuito é que, neste momento, DEFIRO parcialmente o pedido, para D E T E R M I N A R a colheita dos grãos mencionados – na área em litígio – pela parte Agravada, com a utilização dos maquinários necessários – inclusive os que foram retirados do local, devendo o produto ser depositado em armazém mais próximo – procedendo-se o que for necessário e tudo às expensas da parte Agravada, com acompanhamento do Juízo “a quo”. No mais, por hora, MANTENHO inalterados os demais tópicos da decisão objeto do Agravo Interno interposto pelos Agravantes.
Saliente-se que qualquer pedido referente à perícia técnica, para qualquer tipo de formação de prova não deve ser requerido ao Juízo recursal, uma vez que não é por meio de Agravo de Instrumento, que não é ação de conhecimento, que se deve obter tal tutela.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator